Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-02.2015.8.11.0027
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000156-02.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL NOVA ERA LTDA - CNPJ: 12.519.466/0001-87 (APELADO), Henrique Fernandes Pereira (APELADO), HENRIQUE FERNANDES PEREIRA - CPF: 609.125.531-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE DILIGÊNCIA. NOVO ENDEREÇO INDICADO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CUSTAS. ERRO NA PREMISSA FÁTICA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação regressiva de ressarcimento de danos movida em face de AGROINDUSTRIAL NOVA ERA LTDA. e HENRIQUE FERNANDES PEREIRA, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, por suposta inércia da parte autora na complementação das custas de diligência para citação. A apelante sustenta que houve desistência expressa da diligência inicial e posterior indicação de novo endereço para citação, sem que tenha sido intimada para recolhimento das novas custas postais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva inércia da parte autora que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz da sucessão de atos processuais e da ausência de intimação para recolhimento de custas em novo endereço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com base no abandono da causa exige inércia processual da parte autora que configure desinteresse no prosseguimento do feito, o que não se verifica no caso concreto.

A parte autora desistiu expressamente da diligência anterior e indicou novo endereço para citação do réu, requerendo o envio de AR e mencionando o recolhimento posterior das custas após deferimento.

O juízo deferiu a citação via AR no novo endereço, mas não intimou a autora para pagamento das custas postais correspondentes, impossibilitando a prática do ato.

A certidão do Oficial de Justiça que fundamentou a extinção do feito referiu-se equivocadamente à diligência anterior já cancelada, ignorando a nova indicação e a alteração do meio de citação.

A sentença incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar a dinâmica processual e presumir inércia onde houve manifestação expressa de interesse na continuidade do feito.

O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4º do CPC, impõe ao juízo o dever de evitar extinções prematuras quando for possível o saneamento da irregularidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige inércia da parte autora após regular intimação para dar andamento ao feito.

Não se configura inércia quando a parte desiste expressamente de diligência anterior, indica novo endereço para citação e não é intimada para recolher as custas correspondentes.

A sentença que ignora manifestação de prosseguimento e indevida ausência de intimação incorre em erro de premissa fática, impondo-se sua anulação.

R E L A T Ó R I O

A
P

0000156-02.2015.8.11.0027

TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS XAGROINDUSTRIAL NOVA ERA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. co
m o fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face de AGROINDUSTRIAL NOVA ERA LTDA. e HENRIQUE FERNANDES PEREIRA
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do
CPC
, sob o argumento de que a parte autora permaneceu inerte quando intimada para complementar
as guias de diligências do oficial de justiça.

Em suas razões, a apelante sustenta que não houve inércia de sua parte, pois havia desistido expressamente da diligência no endereço para o qual foi solicitada a complementação das custas (Fazenda Vale do Paraguai, S/N, Zona Rural, Alto Paraguai-MT). Após a desistência da diligência naquele endereço, indicou novo local para citação do segundo réu (Praça Sete de Setembro, nº 746, Centro, Arenápolis-MT), tendo o juízo deferido a citação via AR neste novo endereço.

Alega que não foi intimada do deferimento do pedido de nova citação para proceder ao recolhimento das custas referentes ao novo endereço e foi surpreendida com a prolação da sentença de extinção do feito, baseada na ausência de complementação das custas solicitadas pelo Oficial de Justiça para diligência em endereço do qual já havia desistido.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito com a realização de nova tentativa de citação do segundo réu no endereço indicado, com a intimação da apelante para pagamento das custas postais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso consiste em determinar se houve efetivamente abandono da causa pela parte autora que justificasse a extinção do processo sem resolução do mérito.

Entendo que o recurso merece provimento.

Da an
álise dos autos, verifica-se que não houve inércia da parte autora a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. O que ocorreu, na verdade, foi um equívoco na compreensão da sequência dos atos processuais.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a apelante inicialmente indicou o endereço para citação do segundo réu na Fazenda Vale do Paraguai, S/N, Casa, Zona Rural, Alto Paraguai-MT (ID 161413002), recolhendo as custas para diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 168,82 (ID 163943076).

Posteriormente, o Oficial de Justiça certificou (ID 165774144) que deixou de cumprir o mandado por insuficiência do valor depositado, solicitando complementação para o valor correto de R$ 1.152,50 para diligenciar na cidade do Rio Pari do Campo, município de Alto Paraguai-MT.

Diante do valor considerado exorbitante pela parte autora e da incerteza quanto à residência do réu naquele local, a apelante expressamente desistiu da diligência naquele endereço (ID 167119848), tendo o juízo determinado a restituição da guia paga (ID 163943077).

Em seguida, a apelante indicou novo endereço para citação do réu: Praça Sete de Setembro, nº 746, Centro, Arenápolis-MT, com pedido de citação via
postal e menção à posterior juntada das custas após deferimento (ID 172986291). O juízo deferiu a citação via AR no novo endereço indicado (ID 173694073).

No entanto, o Oficial de Justiça certificou (ID 173837473) que deixou de cumprir o mandado por falta de complementação da diligência conforme solicitado no ID 165774144, referindo-se à diligência anterior, da qual a parte já havia desistido.

Nesse contexto, a sentença que extinguiu o processo por inércia da parte autora baseou-se em premissa equivocada, pois considerou a falta de complementação de custas para diligência em endereço do qual a parte já havia desistido, quando na verdade havia indicação de novo endereço e pedido de citação por outra modalidade (via postal).

Ademais, a apelante não foi intimada do deferimento do pedido de citação via AR no novo endereço para que pudesse recolher as custas correspondentes, o que afasta a configuração de abandono da causa.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, determina que o julgador deve priorizar a resolução do mérito, evitando que questões formais impeçam a análise do direito material discutido. No caso em tela, a extinção do processo sem resolução do mérito contraria esse
princípio, uma vez que a parte autora demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao indicar novo endereço para citação do réu.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular
a sentença
recorrida
e
determinar
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação da apelante para recolhimento das custas referentes à citação postal do réu no endereço indicado (Praça Sete de Setembro, nº 746, Centro, Arenápolis-MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025